Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015395-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao DISTRITO FEDERAL e ao SINDIRETA, em contrarrazões, quanto aos embargos de declaração opostos (IDs: 63912327 e 64118277). Brasília, 23 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR